Tribunal: TJMT
Processo: 1003214-47.2024.8.11.0005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003214-47.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JHENIFFER FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.027.471-60 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVOS INTERNOS N.° 1003214-47.2024.8.11.0005

Agravos Internos n.° 1003214-47.2024.8.11.0005

Agravante/Agravada:

Jheniffer Ferreira da Silva

Agravante/Agravado
:
Banco Do Brasil S.A
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO PELA AUSÊNCIA DE PROVA DE RESTRIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que conheceu do recurso da parte autora e deu-lhe parcial provimento, para declarar a inexistência do débito discutido e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, afastando, no entanto, a condenação por danos morais. O Banco agravou para a total improcedência dos pedidos; a autora, por sua vez, requereu a fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve falha na prestação de serviço bancário capaz de justificar a declaração de inexistência do débito e a retirada da inscrição negativadora; (ii) verificar se, diante da ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, é possível fixar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil não comprova a validade e regularidade das cobranças questionadas, nem apresenta documentos que justifiquem a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, descumprindo o ônus previsto no artigo 373, II, do
Código de Processo Civil
, bem como no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor
.

4.

A ausência de comprovação mínima da contratação e da origem do débito implica no reconhecimento de falha na prestação de serviço, sendo de rigor a exclusão da negativação e a declaração de inexistência do débito.

5.

Contudo, nos termos da Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJMT, a configuração de dano moral decorrente de inscrição indevida exige a apresentação dos extratos atualizados de SPC/Serasa e SCPC/Boa Vista dos últimos cinco anos, o que não foi feito pela autora.

6.

Não havendo comprovação de que a negativação em exame era a única existente no nome da autora, afasta-se o dano moral presumido.

7.

O ajuizamento de ambos os agravos revela-se manifestamente protelatório, ante a inexistência de argumentos novos e a tentativa de rediscussão da matéria já decidida com base em fundamentos jurídicos adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da legalidade do débito e da contratação enseja a declaração de inexistência da dívida e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes.

2.

Para a configuração do dano moral decorrente de inscrição indevida, é indispensável a apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/Boa Vista), nos termos da Conclusão no 5/1a TR-TJMT.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil
, artigos 373, II; 1.021, §§ 4o e 5o;
Código de Defesa do Consumidor
, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000401-36.2023.8.11.0020, rel. Valdeci Moraes Siqueira, DJE 27/10/2023; TJMT, N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, rel. Walter Pereira de Souza, DJE 10/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVOS INTERNOS N.° 1003214-47.2024.8.11.0005

Agravos Internos n.° 1003214-47.2024.8.11.0005

Agravante/Agravada:

Jheniffer Ferreira da Silva

Agravante/Agravado
:
Banco Do Brasil S.A
.

RELATÓRIO

Agravo Interno
de

Jheniffer Ferreira da Silva e
Banco Do Brasil S.A
..

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Sentença: (Id.

281298869
)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática
(Id. 283019357): conheceu do recurso inominado interposto por
Jheniffer Ferreira da Silva

e deu-lhe provimento,
para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, mas sem fixar danos morais, em razão da ausência dos extratos do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” dos últimos 5 (
cinco
) anos
.

Agravo Interno de
Jheniffer Ferreira da Silva
(Id.
287858356
): defende
a reforma da decisão para ser julgado procedente o pedido de indenização a título de dano moral
.

Agravo Interno de
Banco Do Brasil S.A
.

(Id.

288573368
): defende
a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões de
Banco Do Brasil S.A
.

(Id.
289742872
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVOS INTERNOS N.° 1003214-47.2024.8.11.0005

Agravos Internos n.° 1003214-47.2024.8.11.0005

Agravante/Agravada:

Jheniffer Ferreira da Silva

Agravante/Agravado
:
Banco Do Brasil S.A
.

VOTO

Eminentes Pares:

Do Agravo Interno de
Banco Do Brasil S.A
.
:

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora teve seu nome inscrito pela empresa agravante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de

R$663,85 (seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos)
,
que aduz ser indevido.

Em contraponto, em que pese as alegações da instituição financeira agravante, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das cobranças
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das cobranças objetos da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também, pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Diante disso e, considerando que a instituição possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações do consumidor agravado diante da ausência mínima de prova da regularidade da inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito
.

Portanto, evidencia-se que a empresa deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo do ônus probatório, restando configurada a falha na prestação de serviço da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida e da inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que impõe o dever de indenizar.

É nesse sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA
No
385
DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão. 2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, foi apresentado apenas o termo de cessão, desacompanhado do contrato originário. 3.
Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Inaplicabilidade da
Súmula

385
do STJ no caso, uma vez que não há negativação preexistente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000401-36.2023.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Do Agravo Interno de
Jheniffer Ferreira da Silva
:

Primeiramente,

considerando as provas apresentadas nos autos, especialmente a ausência do histórico de negativação da autora relativo aos últimos 5 (cinco) anos, é de se concluir que não foi comprovada nenhuma situação capaz de ensejar a fixação dos danos morais.

De acordo com a conclusão n.o 5, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024: “
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
”.:

É nesse sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO
. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor
. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Desse modo, conclui-se que a autora não se desincumbiu de comprovar suas alegações no que se refere ao dano moral, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
de ambos os agravos internos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21
/07/2025